Tribunal: TJSP
Processo: 1013581-82.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ção e/ou modificação, via embargos de declaração, do desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013581-82.2021.8.26.0114; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 04/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2022

Data de publicação:

04/11/2022

Ementa:

ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - ARGUIÇÃO ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO TERMO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Considerados os pontos suscitados, não se vislumbra no Acórdão combatido vício processual a ensejar complementação e/ou modificação, via embargos de declaração, do desfecho dado à demanda".